Tribunal: TJES
Processo: 5006998-47.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006998-47.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEBERSON MOURA DOS SANTOS 08826494770
RECORRIDO: EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006998-47.2023.8.08.0048

RECORRENTE: KLEBERSON MOURA DOS SANTOS 08826494770

RECORRIDO: EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS EIRELI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPRA DE BICICLETAS. VALOR COBRADO EM DESACORDO COM O AJUSTADO. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
KLEBERSON MOURA DOS SANTOS 08826494770
em face de
EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS EIRELI,
aduzindo o requerente que é vendedor das bicicletas fabricadas pelo requerido, sendo que na data de 05/10/2022 um representante compareceu em seu estabelecimento e foi ajustada a entrega de 12 Bicicletas South Legend BC 29, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, a ser dividido em 10 parcelas. Informa, no entanto, que recebeu nota da mercadoria com valor diverso daquele acordado (R$ 1.350,00), sendo que ao entrar em contato com o demandado nada foi solucionado. Busca, assim, seja o requerido impedido de negativar seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. No mérito, pretende a confirmação da tutela, cancelamento da cobrança no valor de R$ 5.804,45 (cinco mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), além de danos morais.

Em contestação (ID 7546986), o requerido informa que inexiste nos autos qualquer prova de que as bicicletas seriam vendidas pelo valor alegado pelo autor e, consequentemente, o dano moral está afastado.

A sentença (ID 7546992) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7547002), reiterando a cobrança em desacordo com o que foi acordado entre as partes, bem como a quitação dos valores das bicicletas.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 7547005).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Cumpre registrar que a empresa autora não é a destinatária final do serviço, sendo certo que, nesta espécie, não se aplica a lei consumerista, visto que utilizaria as bicicletas para fomento de sua atividade comercial. Afastada então a aplicação do CDC.

De toda sorte, no mérito em si entendo que assiste razão ao recorrente. Divergindo do magistrado de piso, verifico que o autor comprovou que adquiriu 12
Bicicletas South Legend BC 29 em condições diversas daquelas que constam nas notas fiscais enviadas.

Analisando os áudios anexados via Whatsapp, mais precisamente nos ID’s 7546952, 7546953 e 7546953 o requerente externa toda sua insatisfação com a empresa ré e os pagamentos que está realizando em desacordo com o ajuste inicial. Além disso, nos ID’s 7546957 e 7546958 o representante da empresa requerida informa estar em contato com o financeiro para ajuste das notas e valores enviados, confirmando a venda das bicicletas ao valor unitário de R$ 800,00 em 10 parcelas.

Nessa toada, entendo que houve comprovação dos fatos alegados pelo autor, principalmente no que se refere ao não cumprimento do que foi ofertado inicialmente pelo requerido, que por certo seria um atrativo para a compra das bicicletas (valor reduzidos e condições de parcelamento). Inexiste, o que desde já friso, comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II do CPC.

Assim, acolho o pedido inicial para que o requerido se abstenha de negativar o nome do autor no que se refere ao objeto da presente ação, bem como seja cancelada a cobrança enviada no valor de R$ 5.804,45 (cinco mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), ID 7546081, eis que, a princípio, o valor acordado já foi devidamente pago pelo autor.

Por fim, resta caracterizada, portanto, a falha da prestação dos serviços do requerido e, por conseguinte, o dano moral suportado pelo autor, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportado pelo mesmo, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço (cobrança indevida sem solução concreta pela recorrente). Vale registrar que foi tentada a solução administrativa por meio do PROCON, sem êxito, conforme ID 7546936.

No presente caso, entendo prudente arbitrar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrente enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, julgando procedente em parte o pedido inicial a fim de cancelar a cobrança imposta ao autor no valor de
R$ 5.804,45 (cinco mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), estando o requerido impedido de negativar seu nome nos órgãos de restrição ao crédito unicamente no que se refere ao objeto da presente ação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno ainda o requerido ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento
.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)